Tribunal: STM
Processo: 7000439-93.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. REQUISITOS INTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento. Estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-93.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, PORQUANTO ABSOLUTAMENTE INCABÍVEIS NA HIPÓTESE
VERSADA NOS AUTOS, SEM POSSIBILIDADE DE SEGUIMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000439-93.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA. PRELIMINAR MINISTERIAL. ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua
de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado
esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir
do que se faz imperioso o não conhecimento.
Estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de
Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade. Preliminar
ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão
unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes
Embargos de Declaração, porquanto absolutamente incabíveis na hipótese versada
nos autos, sem possibilidade de seguimento.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos
pelo operosa Defensoria Pública da União em assistência ao ex-Soldado-FN
ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI contra o acórdão desta Corte, lavrado
nos autos da Apelação (AP) nº 7000568-35.2022.7.00.0000, julgada na sessão virtual
ocorrida de 17 a 20 de abril de 2023, ocasião em que o Plenário desta Corte, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério
Público Militar, para cassar a sentença absolutória e, assim, condenar o ora
embargante, como incurso no delito capitulado no art. 289, § 1º, do Código Penal,
à pena de 3 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto,
com direito de recorrer em liberdade.
O acórdão objurgado restou assim ementado:
"APELAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO
CP.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
ASSENTES
NO
ACERVO
PROBATÓRIO. VALIDADE DA PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL.
CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DA FASE INTRA
PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PROVIMENTO DO
APELO
REVISIONAL
DO
MPM.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Incorrem nas penas cominadas ao delito comum de 'moeda falsa', previsto no art.
289, § 1º, do Código Penal, os agentes, ex-militares, que introduzem e
comercializam cédulas falsas, no interior de Organização Militar, e, dessa forma,
escarnecem do ambiente ético da caserna.
Segundo interpretação do art. 155 do Código de Processo Penal, as provas
angariadas ao longo do Inquérito Policial Militar podem servir de supedâneo para
o Conselho julgador cristalizar a responsabilidade penal do réu, desde que
corroboradas por outros elementos de convicção havidos no curso da instrução
criminal. In casu, tem-se que a farta prova testemunhal, em total
convergência, norteia o alcance de certeza jurídica quanto à autoria e à
materialidade das ações delitivas imputadas aos agentes.
Apelo miniterial provido in totum para condenar os acusados. Unanimidade".
Posteriormente à publicação do Acórdão da Apelação em 9 de maio de
2023 (evento 48 do AP), procedeu-se à intimação eletrônica da Defesa, com
confirmação nos autos em 19 de maio subsequente, sendo que o embargante opôs os
presentes aclaratórios no dia 26 seguinte (eventos 54 e 55 da AP, respectivamente),
dentro do prazo de cinco dias previsto regimentalmente para recorrer.
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu arrazoado, alega defeito no aresto por entender que "[...] restou
omisso quanto ao pedido de sustentação oral em sessão presencial ou por meio de
videoconferência em substituição à sessão virtual".
Em síntese, sustenta que ocorreu cerceamento de defesa,
apto a acarretar a nulidade do julgamento por ser matéria de ordem pública. A seu
ver, "[...] a não ocorrência de sustentação oral de forma presencial ou por
videoconferência dificulta a garantia de um julgamento contrabalanceado e
respeitável".
Em breve restrospecto, extrai-se dos autos que, após a publicação da
pauta de julgamento referente ao recurso de Apelação (evento 18 da AP), houve
manifestação da DPU, oportunidade em que requereu ao Ministro-Relator a
conversão do julgamento marcado, inicialmente, em sessão virtual para sessão
presencial, bem como formulou pedido de sustentação oral endereçado ao Ministro-
Presidente (evento 28 da AP).
Em Despacho exarado em 14 de abril de 2023, o eminente Ministro-
Relator indeferiu o pleito defensivo de conversão do julgamento de sessão
virtual para julgamento na modalidade presencial/videoconferência (evento 30 da
AP).
Remetidos os autos à Presidência desta Corte, nos termos do Despacho
exarado também em 14 de abril de 2023, foi deferido o pedido de sustentação
oral, na modalidade de sessão virtual, nos termos do art. 6º, inciso XXX, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (evento 33 da AP).
A oposição dos presentes Embargos de Declaração tem em mira a
seguinte finalidade, in verbis:
"[...] o conhecimento e o provimento deste Aclaratório, com Efeito infringente,
reconhecendo a nulidade do Acórdão da Apelação nº 700056865.2022.7.00.0000,
publicado no dia 09/05/2023, Evento 48, EPROC, porque mesmo com pedidos
expressos e tempestivos da DPU/Categoria Especial/Tribunais Superiores para
realização do julgamento na modalidade por videoconferência ou presencial para
fins de sustentação oral, a sessão de julgamento foi realizada na 'modalidade
virtual', cerceando a Defesa Pública Federal de falar diretamente aos Julgadores".
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
coube o oferecimento de contrarrazões à Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA
CELIA RAYMUNDO, oportunidade em que arguiu preliminar de não conhecimento
e, na remota hipótese de conhecimento, manifestou-se pela rejeição dos Embargos.
É o relatório.
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A despeito de os presentes Embargos de Declaração revelarem-se
tempestivos, seu cabimento foi questionado pela PGJM, o que será analisado em
sede de preliminar obstativa de mérito.
Na presente fase recursal, a DPU pretende a declaração de nulidade do
Acórdão lavrado em grau de Apelação, para que outro julgamento seja realizado na
modalidade presencial/videoconferência, com a sua intimação para a realização da
sustentação oral, alegando, em síntese, que:
a) o indeferimento do pedido de conversão da sessão de julgamento
virtual é causa de nulidade, pois teria havido cerceamento de defesa; e
b) a sustentação oral em julgamento presencial/videoconferência
influenciaria o deslinde do caso, para absolver o assistido, o que evidenciaria a
necessidade de atender o pleito.
Nesses termos, irroga suposta pecha de omissão ao Acórdão no tocante
ao pleito defensivo de realização de sustentação oral durante eventual sessão de
julgamento presencial/videoconferência, em substituição à modalidade virtual
previamente definida para a pauta de 17 a 20 de abril de 2023.
Sustenta que o Acórdão embargado sequer tratou a respeito desse
pedido crucial à defesa do Assistido.
Argumenta que, quando intimada da data para o julgamento,
apresentou Manifestação Judicial, em 13 de abril de 2023 (evento 28 da AP), ocasião
em que requereu ao Ministro-Relator a conversão do julgamento de sessão
virtual para a modalidade de videoconferência ou presencial da sessão de julgamento
marcada para 17 a 20 de abril de 2023; e, ao Ministro-Presidente, o deferimento de
sustentação oral nos interesses do "cidadão civil", ex-militar, ROBERT JUNIOR
RODRIGUES BEDATTI, para que se exercesse, a pleno, seu direito de defesa.
Alega que, em Decisão de 14 de abril de 2023 (evento 30 da AP), o
Ministro-Relator indeferiu o pedido da Defesa Pública Federal para a conversão da
sessão virtual para videoconferência/presencial. Sequencialmente, na mesma data, o
Ministro-Presidente do STM deferiu o pleito defensivo de sustentação oral, porém,
em sessão virtual, o que não foi requerido pela DPU.
Em complemento, aduz que caberia ao STM, em Plenário, apreciar a
questão, visto que se trata de matéria de ordem pública, o que implica reconhecer ser
cabível o presente recurso.
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega, outrossim, que o indeferimento de seu pedido para converter o
julgamento virtual em videoconferência é causa de nulidade, porque cerceia o
exercício da ampla defesa. Acrescenta que é de suma importância a sustentação oral
por videoconferência ou presencial, pois poderá participar do julgamento em
condição de influenciar porque utiliza todas as provas para a demonstração de
defesa.
Considera que o envio de arquivo de vídeo/áudio previamente gravado
para "sessão virtual" não garante que os Julgadores de fato assistam/ouçam a
sustentação oral, bem como poda a capacidade da Defesa de poder influenciá-los e,
ainda, suprime a possibilidade de pedir a palavra para questões de ordem e de fato.
Por fim, argumenta que não pode o STM apoiar-se em uma Resolução,
norma infralegal, e, por tanto, hierarquicamente inferior ao CPC e, mais, à CF/1988,
em detrimento da amplitude de defesa, hierarquia das normas e da supremacia da
Constituição Federal.
Como dito, antes de adentrar o mérito, enfrenta-se a preliminar de não
conhecimento destes Embargos de Declaração, a qual foi suscitada pela PGJM.
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA
PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR.
Os autos noticiam que, em sede de contrarrazões, a
douta representante da PGJM argui preliminar de não conhecimento dos presentes
Embargos de Declaração, nos seguintes termos:
“[...] No caso em tela, em que pese a irresignação defensiva, não há nenhuma
omissão apontada no aludido acórdão embargado, mas, sim, mera tentativa de
reanálise de matéria preclusa não atacada por recurso próprio na época oportuna,
senão vejamos.
Primeiramente, uma atenta leitura na ementa e no interior teor do aludido acórdão
embargado, percebe-se que, de fato, não havia possibilidade jurídica de
enfrentamento por esse egrégio Tribunal quanto ao pedido ora repisado pela
Defesa, notadamente porque resta incontroversa que a presente discussão –
conversão do julgamento virtual em presencial/videoconferência com sustentação
oral – não se encontrava delimitado em suas razões de Apelação, o que a toda
evidência afasta a pretensão de reputar omisso o acórdão que sequer havia sido
provocado nesse sentido.
A propósito, esse e. STM já decidiu no sentido de que é '(...) Inviável o
conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, eis que apresentam
inovação jurídica sobre tese não arguida, nem, tampouco, debatida no julgado
recorrido'. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000377- 3 87.2022.7.00.0000,
Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado de
20/06/2022 a 23/06/2022, DJe nº 109/2022, de 04/07/2022).
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, além de não estar delimitado no recurso de Apelação interposto, trata-se
de matéria prejudicada e preclusa, pois, inicialmente, embora devidamente
intimada, no dia 28/03/2023 (evento 22, Apelação conexa) sobre a inclusão do feito
na pauta de julgamento, na modalidade sessão virtual a ser realizada entre os dias
17 a 20/04/2023, a operosa DPU só requereu a pretendida conversão do julgamento
no dia 13/04/2023 (evento 22, Apelação conexa), ou seja, na véspera do julgamento.
Ora, se tinha interesse e argumento em seu favor, porque não o fez em tempo hábil,
além disso, embora devidamente intimada, via e-Proc/STM (eventos 36, Apelação
conexa), a DPU quedou-se inerte e deixou transcorrer in albis o prazo para a
interposição do competente Agravo Interno em face do Despacho monocrático do
eminente Relator da Apelação embargada.
Assim, resta claro que a Defesa pretende, na verdade, a reapreciação de toda a
discussão precedente ao julgamento quanto à modalidade de sessão para
apreciação da Apelação nº 7000568- 35.2022.7.00.0000/RS, utilizando-se, de forma
equivocada, os presentes Embargos de Declaração.
Outrossim, anote-se que houve o deferimento de sustentação oral em favor da
Defesa (evento 33, Apelação conexa), mas a DPU optou por não fazê-la, ou seja,
não há que se falar em nulidade do acórdão embargado, tampouco restou
demonstrado o alegado cerceamento da defesa, tendo em vista todo a situação
trazida ora discussão foi a própria Defesa que deu causa, amoldando-se, assim, ao
entendimento esposado no enxerto de precedente desse e. STM, no sentido de
que: '(...) a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de forma que o seu
indeferimento não dá causa a nulidade, mormente tratando-se de pedido
intempestivo, como no caso dos 4 autos. Não pode a Defesa invocar cerceamento
em razão de situação que ela própria deu causa (...)' (EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO Nº 7000336- 23.2022.7.00.0000/DF, Relator: Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, julgado de 10/10/2022 a 13/10/2022, DJe nº 184/2022,
de 25/10/2022).
Ante o exposto, os presentes Embargos de Declaração não merecem conhecimento
porquanto absolutamente incabíveis, sem possibilidade de seguimento [...].”
Assiste plena razão à PGJM.
A pretensão do Embargante, de conversão da sessão de julgamento
virtual em videoconferência já foi analisada e indeferida, conforme Despacho
lançado no evento 30, de 14 de abril de 2023, da Apelação nº 7000568-
35.2022.7.00.0000, verbis:
"Trata-se de petição subscrita pela Defensoria Púbica da União, no patrocínio do
ex-Sd FN ROBERT JUNIOR RODRIGUES BEDATTI, ocasião em que, após ser
cientificada da inclusão do processo referente a Apelação nº 7000568-
35.2022.7.00.0000 na pauta de julgamento designada para o dia 17 de abril de
2023, segunda-feira, às 13h30min, com encerramento no dia 20 de abril de 2023,
quinta-feira, às 18h, requer a conversão do julgamento na modalidade 'sessão
virtual' para julgamento presencial/videoconferência, bem como o deferimento de
sustentação oral (evento 28).
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao aludido pleito defensivo de julgamento na modalidade
presencial/videoconferência, sabe-se que o art. 2º do Ato Normativo nº
426/2020 faculta ao Relator, com a concordância do Revisor, a possibilidade de
realizar o julgamento por meio de videoconferência (presencial).
Ocorre que o voto deste Ministro-Relator já se encontra inserto ao sistema do
Plenário Eletrônico para julgamento via 'sessão virtual' e apreciação dos demais
Ministros, contando, igualmente sem demora, com a manifestação do voto
do eminente Ministro-Revisor.
In casu, verifico que o requerimento formulado a essa altura não apresenta
fundamentação idônea a ponto de justificar a retirada de pauta de um feito que já se
encontra apto para julgamento. Tampouco foi levantado eventual prejuízo à Defesa
com a manutenção do julgamento por meio virtual.
Por outro lado, a predileção de se incluir um processo em pauta de julgamento
presencial/videoconferência vem sendo conferida aos autos que apresentem maior
grau de complexidade, visto que tal modalidade de sessão têm requerido extensas
horas de debates.
O acatamento do pleito defensivo dirigido à conversão do julgamento virtual para
julgamento presencial ou por videoconferência reclama a demonstração de prejuízo
às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, o que
não se verificou nos presentes autos.
Esta Corte registra precedente em caso semelhante, a saber:
'EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
FALSIFICAÇÃO
DOCUMENTAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL. [omissis]. 2. A Sessão Virtual e de
Videoconferência preenchem todas as exigências constitucionais, sendo que,
em ambas, as partes podem sustentar oralmente as suas teses. O Relator e,
em situações especiais, o Plenário do Tribunal poderão, à luz das petições
apresentadas e da existência de fator diferencial, nitidamente justificado,
destinar o processo à deliberação por outra modalidade, distinta daquela
prevista em pauta inicial, para melhor atender à especificidade do feito.
Preliminar para o exame de pedido de conversão do julgamento de Sessão
Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão unânime. [...]'. (Apelação
nº 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 06/05/2021. Publicação: 25/05/2021)
Acerca do tema, também se pronunciou o Excelso Pretório em caso semelhante, o
qual trago à colação, in verbis:
'Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE.
INDEFERIMENTO.
TESE
150
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
POSICIONAMENTO DO COLEGIADO MAIOR DESTA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apreciação da controvérsia em
ambiente virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado pelos
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ministros e instigado pelas partes mediante apresentação de memoriais e
audiência prévia com os julgadores, razão pela qual indeferido pedido de
destaque. 2. Inviável a rediscussão do tema, para aplicar entendimento
contrário ao assentado em julgamento pelo colegiado maior desta Suprema
Corte, o Plenário, que, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de
inaplicabilidade do período depurador de 05 (cinco) anos aos maus
antecedentes. 3. Agravo regimental não provido'. (Habeas Corpus nº 178.949,
AgR-segundo, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro EDSON
FACHIN, Julgamento: 27/09/2021, publicação: 26/10/2021)
Em face dos requerimentos e do que foi exposto:
1. INDEFIRO o pleito defensivo de conversão do julgamento de 'sessão
virtual' para julgamento presencial/videoconferência;
2. Encaminhem-se os autos à Presidência do STM, para fins de análise do pedido
atinente à sustentação oral, nos termos do inciso XXX do art. 6º do Regimento
Interno desta Corte.
Providências pela Secretaria Judiciária.
Brasília, 14 de abril de 2023".
É cediço que a atual sistemática de julgamentos da Justiça Militar da
União vem regrada pela Resolução nº 275, de 1° de abril de 2020.
Ao contrário do alegado pela DPU, as partes devem observar o
regramento jurídico dela advindo, dando, assim, bom andamento aos feitos em todas
as instâncias.
Deve-se, também, observância à Resolução n° 329, de 30 de julho de
2020, do CNJ, que regulamenta e estabelece critérios para a realização de audiências
e outros atos processuais por videoconferência.
Além disso, verifica-se que questões que não envolvem motivação
suficiente ou alta indagação são julgadas por meio das sessões virtuais, com a
apresentação das sustentações orais por mídia, sem mácula alguma ao contraditório e
à ampla defesa.
Desse modo, esta c. Corte Castrense já se pronunciou por várias vezes
no sentido de indeferir o pedido de conversão da modalidade de julgamento quando
não se verificar motivação válida e suficiente, verbis:
"CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. RETIRADA DO RECURSO DA PAUTA VIRTUAL.
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA.
JULGAMENTO
POR
VIDEOCONFERÊNCIA. RESOLUÇÃO N° 329/2020 - CNJ. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA. LEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA. 1. Para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

julgamento por videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação
válida e suficiente, com a demonstração da possibilidade de eventuais prejuízos
acarretados pelo julgamento virtual do recurso. 2. A situação de emergência de
saúde pública relacionada ao Coronavírus (Covid19) justifica a realização de todos
os atos processuais por meio de videoconferência, nos moldes da Resolução n° 329,
de 30/7/2020, do CNJ, porquanto as audiências de instrução e de julgamento virtual
serão análogas às realizadas de forma presencial, não causando prejuízo às
partes. Preliminar de não inclusão em pauta para julgamento virtual não
acolhida. Decisão unânime. Correição Parcial n.º: 7000014-37.2021.7.00.0000.
Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 20/4/2021.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
CONVERSÃO
PARA
VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. SESSÃO VIRTUAL.
MANUTENÇÃO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DO COLEGIADO
"A QUO". TEMPO DO CRIME. RÉ MILITAR DA ATIVA. PRINCÍPIO DO JUIZ
NATURAL. TESE JURÍDICA FIXADA PELO TRIBUNAL. IRDR. MATÉRIA
SUMULADA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. CONTRAFAÇÃO.
RECEITUÁRIO MÉDICO. TESES DA DEFESA. FALSIDADE GROSSEIRA. CRIME
IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADEQUAÇÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A impossibilidade de
realização de Sessões de Julgamento presenciais, em cumprimento aos rigores
sanitários decorrentes da atual pandemia, impôs, entre outras diretrizes, o uso de
aporte tecnológico, visando à razoável duração dos feitos e à tutela dos princípios
constitucionais regentes do Processo. 2. A Sessão Virtual e de Videoconferência
preenchem todas as exigências constitucionais, sendo que, em ambas, as partes
podem sustentar oralmente as suas teses. O Relator e, em situações especiais, o
Plenário do Tribunal poderão, à luz das petições apresentadas e da existência de
fator diferencial, nitidamente justificado, destinar o processo à deliberação por
outra modalidade, distinta daquela prevista em pauta inicial, para melhor atender à
especificidade do feito. Preliminar para o exame de pedido de conversão do
julgamento de Sessão Virtual para Videoconferência. Rejeição. Decisão
unânime. [...]. (Apelação n.º: 7000848-74.2020.7.00.0000. Relator: Min. Gen Ex
Marco Antônio de Farias. Revisor: Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Julgamento: 21/5/2021.)". (Grifos nossos.)
Merece destaque a constatação de que a quaestio, por ter sido analisada
e indeferida a pretensão da il. Defensoria Pública da União em 14 de abril de 2023,
evento 30 da AP nº 7000568-35.2022.7.00.0000, não haveria razão para constar do r.
Acórdão lavrado em 5 de maio de 2023 e publicado no DJe em 9 de maio posterior
(eventos 46 e 48 da AP).
Nota-se que a ilustre DPU utiliza-se de via imprópria para apresentar
novamente seu inconformismo, já que os Embargos de Declaração servem, tão
somente, para dirimir dúvidas ou esclarecer pontos omissos referentes ao julgado, e
não para atender a novo pedido da Defensoria Pública, já decidido nos autos.
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, verifica-se não haver omissão, obscuridade ou contradição
a justificar o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.
Mister consignar, por fundamental, que o operoso Defensor Público
não trouxe qualquer tese ou fatos novos que justificassem a alteração
do Decisum vergastado, e apenas repisou argumentos já refutados de um suposto – e
não demonstrado – cerceamento de defesa, no único desiderato de rediscutir a
matéria já exaustivamente debatida por esse e. Tribunal.
Ademais, ad argumentandum tantum, cumpre ressaltar que viceja no
âmbito pretoriano o posicionamento no sentido de que a sustentação oral configura
ato processual discricionário e não essencial ao pleno exercício da ampla defesa, de
modo que sua inobservância não acarretaria nulidade, in verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO
CONSELHO
NACIONAL
DE
JUSTIÇA.
COMPETÊNCIA.
REVISÃO
DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A prerrogativa do CNJ de rever, de ofício ou mediante provocação, os processos
disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano decorre
do art. 103-B, § 4°, V, da Constituição Federal.
II - As instâncias das esferas civil, penal e administrativa são autônomas e não
interferem nos seus respectivos julgados, ressalvadas as hipóteses de absolvição por
inexistência de fato ou de negativa de autoria. (RMS 26.510/ RJ, Rel. Min. Cezar
Peluso, Tribunal Pleno, DJe 26/3/2010).
III – A jurisprudência deste Supremo é no sentido de que a realização de
sustentação oral não é ato essencial à defesa e, assim, o indeferimento de pedido
de adiamento da sessão não gera nulidade. IV – Agravo regimental a que se nega
provimento.
(MS
nº
38.103
AgR.
Relator
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI. Tribunal Pleno, julgado em 14/3/2022, publicado no Dje em 21-
3-2022.)". (Grifos nossos.)
Por fim, em homenagem ao debate, cabem as seguintes ponderações.
Note-se que a Decisão do Relator (evento 30 da AP) poderia ter sido
desafiada por Agravo Interno, todavia a DPU não o fez em tempo hábil.
Agora, tentando recuperar a oportunidade processual desperdiçada,
opõe os presentes Embargos de Declaração, revisitando o tema referente à
modalidade de julgamento. Esse assunto mostra-se totalmente estranho a todo e
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer limite da lide que foi julgada em sede do Acórdão unânime, prolatado nos
autos da AP nº 7000568-35.2022.7.00.0000, de minha relatoria, na sessão virtual de
17 a 20 de abril de 2023.
Conforme o Regimento Interno do STM e o CPPM, cada tema deve ser
depurado durante o seu respectivo trâmite recursal.
Nessa base, a Decisão do Ministro-Relator, alusiva à modalidade de
julgamento solicitada pela DPU, desafiaria, em tese, o recurso de Agravo Interno.
Entretanto, o referido instrumento nem sequer foi interposto antes da
realização do julgamento da Apelação, havendo, depois disso, ainda outro óbice
além da inércia recursal defensiva: a preclusão lógica para a utilização da
ferramenta, em face da perda de seu objeto.
Assim, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão de
matéria apreciada no momento certo e monocraticamente decidida, bem como a
inexistência de qualquer alegação de omissão, contradição ou obscuridade no
Acórdão vergastado, os presentes Embargos de Declaração são manifestamente
incabíveis.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar, suscitada pela
PGJM, e não conhecer dos presentes Embargos de Declaração, porquanto
absolutamente incabíveis na hipótese versada nos autos, sem possibilidade de
seguimento.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356045v9 e
do código CRC 638ff57e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 13/11/2023, às 18:54:52
7000439-93.2023.7.00.0000
40001356045 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR